Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011751-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (PACIENTE), juizo da decima segunda vara criminal de Cuiabá-MT. (IMPETRADO), juizo da decima segunda vara vara criminal de cuiaba-MT. (IMPETRADO), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), ALESON ALEX DE SOUZA - CPF: 037.173.931-46 (VÍTIMA), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA - CPF: 033.359.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA RABELO (TERCEIRO INTERESSADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISO I, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – PROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE POSSUI DIABETES E HIPERTENSÃO – COMPROVAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA.

A Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular,
in casu
, o paciente se enquadra no grupo de risco, visto que
foi diagnosticado com diabetes e hipertensão, necessitando de medicação continua, conforme laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adriano Carlos da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi indiciado pela pratica, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso I, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Relata que o mundo está enfrentando a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, e que há, conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS, grupos de riscos, os quais são pessoas vulneráveis ao vírus.

Alega que o paciente é acometido por hipertensão, diabetes e, tem problemas respiratórios – asma.

Explicita que diante da confirmação das doenças, através de laudos e prontuários médicos, no qual o paciente se enquadra no grupo de risco, bem como a superlotação da unidade prisional, o juiz da execução (PEP nº 0002993-19.2014.8.11.0042), concedeu a prisão domiciliar, todavia, o mesmo permaneceu segregado em razão desta ação penal.

Sustenta que a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente, teve como norte a Recomendação nº 62/2020, a qual orienta sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do contagio pelo coronavírus.

Frisa que por conta da pandemia, o paciente não está recebendo o tratamento adequado, tampouco tomando as doses corretas de insulina para controle do diabetes.

Assim, diante de tais argumentos,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requerendo a concessão da prisão domiciliar,
nos termos da recomendação n° 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, por conta do elevado risco de contágio do COVID-19 em unidade prisional desprovida de condições mínimas de higiene e superlotada, cumprimento de sua reprimenda em regime domiciliar
,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 44890968/44899490).

A liminar vindicada foi deferida. (Id.45870959).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão da ondem,
para substituir o ergástulo preventivo pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, em especial a utilização de tornozeleira eletrônica.
(Id. 49400952), conforme ementa que segue:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado – Busca-se a substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar, com base na Recomendação nº. 62 do CNJ - Liminar deferida – Tendo em vista que o paciente se encontra inserido no grupo de risco (art. 1º, inc. I, da Recomendação 62 do CNJ), com maior suscetibilidade a desenvolver casos graves pela contaminação do novo coronavírus (COVID-19), vez que é hipertenso e diabético, entendo que se mostra necessária e adequada a concessão ao paciente, em caráter excepcional e temporário, enquanto perdurar a situação gravosa de saúde e risco de contaminação pela COVID-19 e que poderá oportunamente ser revista pelo juízo de piso, da prisão domiciliar prevista no artigo 317 do Código de Processo Penal, condicionada à imposição das medidas alternativas já fixadas em decisão liminar, providência recomendada pela Resolução nº. 62 do CNJ e que encontra suporte no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e no Direito à Vida e à Saúde, inscritos na Constituição Federal - Pela concessão da ordem, para substituir o ergástulo preventivo pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, em especial a utilização de tornozeleira eletrônica.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adriano Carlos da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que o paciente é acometido por hipertensão, diabetes e, tem problemas respiratórios – asma, e que não está recebendo o tratamento adequado, tampouco tomando as doses corretas de insulina para controle do diabetes, em razão da pandemia ocasionada pela Covíd-19.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“(...)
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Adriano Carlos da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).

O paciente objetiva a substituição temporária da prisão em unidade prisional pela prisão em regime domiciliar, em razão de ser portador de doenças suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) diabetes, hipertensão e problemas respiratórios – asma.

Inicialmente, insta consignar que foi concedido a prisão domiciliar ao paciente nos autos do processo de nº 0002993-19.2014.8.11.0042, todavia, o mesmo permaneceu segregado em razão desta ação penal.

Assim, a Secretária de Estado de Segurança Pública certificou que o paciente não foi posto em liberdade, nos seguintes termos (Id. 44899458):

“(...) certifico para os devidos fins e efeitos legais, que referente ao indivíduo/custodiado ADRIANO CARLOS DA SILVA (MAT 2636PCE)

não foi posto em liberdade,
conforme mandado de prisão domiciliar, expedido pelo juízo da 2º vara criminal de Cuiabá-MT, referente ao processo nº 2993-19.2014.811.0042, devido ser o réu preso nos autos do processo nº 14019-43.2016.811.0042, em trâmite no juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

De acordo com estas informações, foi dada ciência ao reeducando do respectivo alvará de soltura de sua permanência em custódia. (...)”

Desta forma, a autoridade apontada como coatora, após o impetrante pleitear a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, assim consignou:

“(...) Adriano Carlos da Silva também pugna às fls. 1232/1234-verso pela substituição da medida por prisão domiciliar, vez que pertencente ao grupo de risco. Anexou documentos às fls. 1235/1243. (...)

Jean Caio Silva Nogueira, Meykson Campos Oliveira e Leonardo Flávio de Souza pugnaram pela revogação da prisão preventiva em virtude da COVID-19, porém, consta às fls. 1218 ofício oriundo da Penitenciária Central do Estado informando ao juízo que MAYKSON não faz parte do grupo de risco definido pelas autoridades em saúde e, quanto ao denunciado Jean Caio e Leonardo Flávio noto a inexistência de documentos neste sentido.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a Recomendação 62 do CNJ orientou apenas quanto à análise das prisões nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, parágrafo único, não sendo referendada pelo Supremo Tribunal Federal a soltura imediata dos custodiados, ADPF 347.

Ademais, registro que em relação aos denunciados nada consta neste que os insira no grupo de risco à propagação da COVID-19, bem como não há fatos novos que deem ensejo à revogação da prisão, de modo que medidas cautelares diversas não serão eficientes para o acautelamento do meio e garantia da ordem pública, dado a extrema periculosidade destes.

Quanto aos denunciados Adriano Carlos da Silva
e Sandro Rabelo,
denota-se documentos atestando a existência de riscos à saúde destes, entretanto, tais são pessoas de extrema periculosidade, as quais respondem a inúmeros processos.

É salutar aduzir que as autoridades em saúde recomendam o isolamento social de todos os cidadãos como prevenção à propagação da COVID-19, e, em que pese a precariedade do sistema penitenciário, não há notícias de propagação da citada pandemia dentro dos ergástulos que servem a esta comarca, bem como não há notícias de ausência de equipe de saúde.

Como já dito anteriormente, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise das decisões concernentes as pessoas segregadas cautelarmente, porém, não há como conceder medida diversa da prisão preventiva às pessoas de exacerbada periculosidade em razão da ineficiência da medida, como é o caso de Adriano Carlos e Sandro Rabelo.

Desta forma, mantenho a prisão preventiva de todos os denunciados conforme acima exposto.
(...)”

Acerca do quadro de saúde do paciente consta dos autos o prontuários de atendimento médico, registro de controle da unidade prisional de insulinodependentes (Id. 44890986), bem com laudo médico da Secretária de Saúde, informando quanto a hipertensão, a diabetes, o uso continuo de medicação para controlar a pressão arterial e o uso de insulinoterapia para o retardamento do avanço da patologia –
CID: I. 10, E. 10. 3
(Id. 44899450), incluindo prontuários de atendimento médico, ficha de encaminhamento para realização de consulta e relatório de saúde do paciente (Id. 44899490).

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do paciente mediante os documentos apresentados, os quais, são capazes de comprovar a existência de duas patologias crônicas quais sejam, hipertensão e diabetes, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5º, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;...”

Sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido coronavírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus.

Ainda, importante destacar a o laudo médico, esclarece que o beneficiário foi diagnosticado com
diabetes
e
hipertensão
, necessitando de medicação continua estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do paciente,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
.

Igualmente, consigno que
se trata de uma concessão temporária
, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Entre manter as consequências e as exigências de uma convenção humana e manter uma pessoa com um risco desumano que já é naturalmente das prisões, mas especialmente neste período, prefiro conceder a ordem.

Por todo o exposto,
concedo a liminar
vindicada em favor de
Adriano Carlos da Silva
, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domicilia
r do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: (art.319 do CPP):

1. Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2. Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3. Não se envolver em outra infração penal;

4. Submeter-se à prisão domiciliar e ao sistema de monitoramento eletrônico,
mediante o uso de tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça, o juiz singular, o alvará de soltura clausulado. Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa, que uma vez aceitas por ele, ingressará então, na prisão domiciliar.

Comunique-se a autoridade coatora, solicitando as informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências. (...)”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, pelas condições processuais que se evidenciam, ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas (Id. 45870959) para,
conceder a ordem em caráter excepcional,
em favor do

beneficiário
Adriano Carlos da Silva,
devendo a situação do paciente ser reanalisada após o término da pandemia ocasionada pela Covíd-19.

Consigno ainda, que o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020